Tribunal: TJES
Processo: 5004938-19.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão julgador: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004938-19.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILIANE ALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

30.09.2020

Recurso inominado nº 5004938-19.2017.8.08.0014

Recorrente: Emiliane Alves

Recorrida: Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Cuido de recurso inominado interposto por
Emiliane Alves
contra a sentença de id. 158620, que extinguiu o feito em razão da incompetência.

O recurso, entretanto, é deserto, muito embora seja tempestivo como se extrai da certidão de id. 158624. Explico.

No despacho de id. 216626, por não vislumbrar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, intimei a recorrente para comprová-los ou, então, pagar as custas e juntá-las aos autos, tendo ela deixado transcorrer
in albis
o prazo (id. 259820).

À vista disso, indeferi a gratuidade pois não comprovados os requisitos (id. 320301), dando à recorrente o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, o que ele não fez, como certificado no id. 532555.

Então, não obstante o recurso inominado tenha sido interposto tempestivamente, na forma do disposto no § 1º, do art. 42 da Lei nº 9.099/95, não preenche os requisitos básicos de admissibilidade, pois deserto.

Posto isso, em conformidade com o art. 42,
caput
, da Lei n° 9.099/95, art. 17, inc. V da Resolução nº 023/2016 do TJES e art. 932, inc. III do CPC,
não conheço
do recurso inominado interposto ante a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.

Condeno a recorrente em custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.